Tribunal: STF
Processo: RE 1451592
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-29
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.



Relatório



    1. Em 29.8.2023, o recurso extraordinário interposto pelo Estado de Mato Grosso do Sul foi parcialmente provido, nos seguintes termos:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. EQUIPARAÇÃO SALARIAL. PERÍODO ANTERIOR À LEI ESTADUAL N. 4.834/2016. IMPOSSIBILIDADE. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. HARMONIA COM O TEMA 1.126 DA REPERCUSSÃO GERAL. IMPLEMENTAÇÃO DA ISONOMIA NO PERÍODO POSTERIOR À EDIÇÃO DA LEI ESTADUAL. DESRESPEITO AO ESCALONAMENTO DE PAGAMENTO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DESARMONIA COM A SÚMULA VINCULANTE N. 37 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO” (e-doc. 43).



    2. Publicada essa decisão no DJe de 5.9.2023, Éderson Semioni opõe, em 12.9.2023, tempestivamente, embargos de declaração (e-doc. 45).



    O embargante afirma ter demonstrado “ao longo dos autos que o escalonamento previsto no art. 2º da Lei Estadual n. 4.834/2016 é inconstitucional por afrontar o art. 37, XV, da Constituição Federal, haja vista que nada mais é que a redutibilidade do salário por via transversa e ainda, o referido artigo 2º da Lei, é incompatível com o próprio teor da lei, que reconhece a equiparação (artigo 1º)” (fl. 2, e-doc. 45).



    Assevera que “o escalonamento previsto no art. 2º da referida Lei Estadual, além de ser é incompatível com o próprio teor da lei que reconhece a equiparação (artigo 1º), afronta diretamente o art. 37, XV, da Constituição Federal” e que “se foi reconhecido por Lei o direito a equiparação, a implementação não pode ser gradual pois, se assim for, durante o período do escalonamento os vencimentos irão continuar desiguais, mesmo a lei já a considerando equiparada” (fl. 2, e-doc. 45).



    Sustenta que “vem sendo levantada ao longo dos autos, a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei Estadual 4.834/2016 por afrontar o artigo 37, XV, da Constituição Federal, bem como ao próprio artigo 1º da Lei Estadual n. 4.834/2016, que prevê a equiparação” (fl.3, e-doc. 45).



    Pede sejam acolhidos os embargos de declaração “para que seja sanada a omissão que é o fim do implemento gradativo do incremento salarial decorrente da equiparação, devendo o Estado ressarcir, aos embargantes, as diferenças salariais de forma imediata” (fl. 4, e-doc. 45).



     



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    3.  Razão jurídica não assiste ao embargante. 



    4. Não foi aberto prazo para contrarrazões, em observância ao princípio da razoável duração do processo. Assim têm procedido os Ministros deste Supremo Tribunal em casos nos quais não há prejuízo para a parte embargada (ARE n. 999.021-ED-AgR-ED, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 7.2.2018; RE n. 597.064-ED-terceiros-ED-ED, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 2.6.2021; e Rcl n. 46.317-ED-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 20.9.2021).



    5. Cumpre anotar que, na decisão embargada, foram apreciadas as questões postas no recurso extraordinário, ao constatar-se, pelo contexto delineado no acórdão recorrido, que a situação do recurso subsume-se ao enunciado na Súmula Vinculante n. 37 do Supremo Tribunal Federal. 



    Como assentado na decisão embargada, este Supremo Tribunal concluiu ser incabível ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, determinar equiparação de vencimentos de servidores públicos ao fundamento de isonomia (Súmula n. 339 deste Supremo Tribunal). Essa orientação foi reiterada no julgamento do mérito do Recurso Extraordinário n. 592.317, Tema 315 da repercussão geral, Relator o Ministro Gilmar Mendes, e reafirmada com a edição da Súmula Vinculante n. 37.



    6. Ressalte-se que, no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.278.713-RG, Relator o Ministro Luiz Fux, o Plenário deste Supremo Tribunal, após reconhecer a repercussão geral da controvérsia constitucional, reafirmou a jurisprudência prevalecente e fixou a tese de que “ofende a Súmula Vinculante 37 a equiparação, pela via judicial, dos cargos de Analista Judiciário área fim e Técnico de Nível Superior do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, anteriormente à Lei Estadual 4.834/2016” (Tema 1.126). 



    7.  É pacífico o entendimento de os embargos de declaração não se prestarem para provocar a reforma da decisão embargada, salvo no ponto em que tenha sido omissa, contraditória ou obscura ou para corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, o que não se tem na espécie.



    O exame da petição recursal é suficiente para constatar não se pretender provocar o esclarecimento de qualquer ponto obscuro, omisso ou contraditório nem corrigir erro material, mas modificar o julgado para fazer prevalecer a tese do embargante.



    8. A pretensão do embargante é rediscutir a matéria. Este Supremo Tribunal assentou serem incabíveis os embargos de declaração quando, “a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição, [a parte] vem a utilizá-los com o objetivo de infringir o julgado e de, assim, viabilizar um indevido reexame da causa” (RTJ n. 191/694-695, Relator o Ministro Celso de Mello).



    Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. I - Ausência dos pressupostos do art. 1.022, I, II e III, do Código de Processo Civil. II – Busca-se tão somente a rediscussão da matéria, porém os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para a reforma do decisum, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais, o que não ocorre no caso em questão. III – Embargos de declaração rejeitados” (ARE n. 910.271-AgR-ED, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 19.9.2016).



    “EMBARGOS DECLARATÓRIOS – INEXISTÊNCIA DE VÍCIO – DESPROVIMENTO. Uma vez voltados os embargos declaratórios ao simples rejulgamento de certa matéria, inexistindo, no acórdão proferido, qualquer dos vícios que os respaldam – omissão, contradição e obscuridade –, impõe-se o desprovimento. EMBARGOS – ARTIGO 1.026, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 – MULTA. Se os embargos são manifestamente protelatórios, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 1.026 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância de má-fé” (AI n. 863.617-AgR-ED, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 1º.8.2016).



    Diferente do alegado pelo embargante, a decisão embargada está adequadamente fundamentada, tendo sido enfrentados os pontos necessários ao deslinde da controvérsia.



    9. Pelo exposto, rejeito os embargos de declaração por manifestamente protelatórios e aplico a multa prevista no § 2º do art. 1.026 do Código de Processo Civil no percentual de 1% sobre o valor atualizado da causa.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de setembro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora